Tribunal: TJMT
Processo: 1004225-74.2025.8.11.0006
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004225-74.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JACKSON DE JESUS DA SILVA - CPF: 057.251.911-76 (RECORRENTE), MATHEUS BENJAMIM VASCONCELOS DUARTE - CPF: 069.708.271-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CIVIL INDEVIDA. OMISSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA JUNTADA DE COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS COMPROVADAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Jackson de Jesus da Silva contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso para reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 6.000,00, mantendo os demais termos da sentença. A ação indenizatória foi ajuizada em razão da prisão civil indevida do autor, decorrente da omissão da Defensoria Pública em protocolar tempestivamente comprovantes de quitação de dívida alimentar, o que manteve ativo mandado de prisão já sem fundamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a redução da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 mostra-se adequada e proporcional diante da prisão civil indevida ocasionada por falha na prestação do serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do Estado pela omissão da Defensoria Pública e a configuração do dano moral decorrente da prisão indevida constituem questões incontroversas, limitando-se a controvérsia ao valor da indenização.

4.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e as funções compensatória e pedagógica da reparação.

5.

A privação indevida da liberdade configura fato grave e apto a gerar dano moral in re ipsa, mas a quantificação da indenização exige análise das consequências efetivamente demonstradas nos autos.

6.

Os autos não evidenciam circunstâncias excepcionais ou repercussões extraordinárias que ultrapassem o sofrimento inerente à própria prisão indevida e justifiquem valor superior aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

7.

A alegação de estigmatização social e rotulação do autor como integrante de facção criminosa não foi acompanhada de elementos probatórios capazes de demonstrar dano específico e diferenciado apto a justificar majoração da indenização.

8.

O precedente invocado pelo agravante não guarda identidade fática com a hipótese dos autos, pois tratava de prisão preventiva indevida com duração significativamente superior, circunstância relevante para a dosimetria da reparação.

9.

O paradigma jurisprudencial aplicável é aquele referente à prisão civil indevida por falha na prestação do serviço público relacionada à manutenção indevida de mandado de prisão, hipótese substancialmente semelhante à presente controvérsia.

10.

A redução da indenização para R$ 6.000,00 observa o dever de coerência e isonomia jurisprudencial, harmonizando-se com precedentes específicos sobre prisão civil indevida decorrente de erro estatal.

11.

O caráter pedagógico da indenização não autoriza a fixação de valores dissociados da extensão do dano, sob pena de transformar a responsabilidade civil em instrumento de punição incompatível com sua finalidade jurídica.

12.

O agravante não demonstrou erro de julgamento, desconsideração de circunstância relevante ou inadequação dos parâmetros utilizados na decisão monocrática.

13.

A improcedência do agravo interno, por si só, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, especialmente diante da ausência de caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prisão civil indevida decorrente de falha na prestação do serviço público configura dano moral in re ipsa e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar a extensão do dano efetivamente demonstrado, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos. 3. Alegações de repercussões extraordinárias do dano moral exigem comprovação mínima nos autos para justificar majoração da indenização. 4. O caráter pedagógico da indenização não autoriza a fixação de valores dissociados da extensão do dano ou dos parâmetros jurisprudenciais consolidados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXV, 37, § 6º, e 93, IX; CC, arts. 884 e 944; CPC, art. 1.021, § 4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002816-41.2017.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.07.2020, publ. 17.07.2020; STJ, REsp 1.242.889/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.04.2011, DJe 15.04.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jackson de Jesus da Silva em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria em 30 de março de 2026, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.

A origem da controvérsia remonta a ação de indenização por danos morais ajuizada pelo ora Agravante em face do Estado de Mato Grosso, na qual se narrou que o autor, após quitar sua dívida alimentar, entregou os respectivos comprovantes de pagamento à Defensoria Pública, confiando à instituição a providência de juntá-los aos autos do processo de execução. A omissão do órgão estatal em protocolar tempestivamente os documentos manteve ativo o mandado de prisão civil, culminando na prisão do autor. O Juizado Especial de origem julgou o pedido parcialmente procedente, fixando a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado com a redução do quantum indenizatório operada pela decisão monocrática, o Agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) seria insuficiente para compensar os danos sofridos, especialmente diante do contexto social do município de Cáceres/MT, onde a prisão teria gerado estigma social grave, com rotulação do autor como integrante de facção criminosa. Aduz, ainda, que a redução tornaria a negligência estatal economicamente vantajosa, esvaziando o caráter pedagógico da condenação, e colaciona precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que manteve indenização no valor de R$ 25.000,00 em caso de prisão preventiva indevida decorrente de negligência investigativa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026